Tribunal: STF
Processo: ARE 1359174
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 6, fl. 1):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO (ART. 33 E ANEXO IV DA LEI ESTADUAL Nº. 15.838/2015). AFRONTA AO DIREITO DE PETIÇÃO (CF/1988, ART. 5º, XXXIV, "a"). ANTERIOR SUBMISSÃO DA MATÉRIA À DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL (ART. 97 DA CF/1988). TESE ACOLHIDA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000540-11.2020.8.06.0000. OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. REEXAME E APELO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NA ESPÉCIE”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 9).



    No RE (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega que o acórdão recorrido, ao afastar a obrigatoriedade da cobrança da Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público, decorrente de processos administrativos no âmbito do Contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará – CONAT, instituída pela Lei Estadual 15.838/2015, violou o art. 145, II, da Constituição, “o qual dispõe acerca da possibilidade de os Estados instituírem taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição” (Vol. 11, fl. 7).



    O RE teve seu seguimento negado, ao fundamento de que incide a Súmula 280 do STF (Vol. 13).



    No Agravo, o recorrente refuta o óbice sumular apontado na decisão agravada (Vol. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem fundamentou-se nos seguintes argumentos para o deslinde da questão (Vol. 6):



    “O cerne da querela colocada em destrame consiste em saber se a parte impetrante possui direito líquido e certo de opor impugnação em processo administrativo junto ao CONAT, para impugnar lançamentos tributários efetuados em seu desfavor, independentemente do pagamento das taxas de prestação de serviços previstas na Lei Estadual nº. 15.838/15 e no Decreto 31.859/2015 que, sob a ótica de preambular, padece de inconstitucionalidade, por violação às garantias do art. 5º, incisos XXXIV, LIV e LV, da CF/88. 



    De saída, assevero que a matéria epigrafada já foi discutida em vários recursos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo inicialmente identificada a ocorrência de dissidência de entendimento no que atine à regularidade da referida exação. 



    De um lado, havia julgados que garantiam a pretensão autoral, no sentido de viabilizar a interposição de impugnação no âmbito administrativo sem o pagamento de taxas, com fundamento no direito de petição e na Súmula Vinculante nº. 21. 



    De outro, decisões que rejeitam a referida pretensão, a pretexto de que o encargo epigrafado teria como fato gerador um serviço público, efetivo e divisível, cumprindo os requisitos do art. 145, da CRFB e dos arts. 77 e 79 do Código Tributário Nacional. 



    Atenta a isso, esta Relatoria, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0632294-87.2018.8.06.0000, na ambiência deste órgão fracionário, em respeito à cláusula da reserva de plenário, submeteu ao Órgão Especial a deliberação da matéria constitucional referente à ofensa ao direito de petição (CF/1988; art. 5º, XXXIV, “a”), em situação similar à presente.



    Com efeito, durante o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade originário do referido Agravo de Instrumento, cuja tramitação ocorreu no órgão Especial deste Eg. Tribunal, o eminente Relator, Desembargador Emanuel Leite Albuquerque, após as ponderações trazidas em voto-vista pelo e. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, modificou seu posicionamento inicialmente adotado, prolatando o voto condutor do acórdão no Processo nº 0000540-11.2020.8.06.0000, que, por maioria, declarou a inconstitucionalidade levantada no incidente respectivo.



    [...]



    De tal sorte, ao instituir por meio da Lei Estadual nº 15.838/2015, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 31.859/2015 a "Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público - Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal", o ente estatal pretende cobrar taxas dos contribuintes que queiram apresentar impugnações administrativas perante o Contencioso Administrativo Tributário - CONAT, mesmo que de forma desvinculada do Juízo de Admissibilidade da impugnação, o que representa afronta ao fim último adotado pela Constituição Federal de 1988, pautado no acesso ao direito de petição de modo democrático e independentemente do pagamento de taxas, não merecendo, assim, prosperar as alegações do Estado do Ceará.



    [...]



    Nesse panorama, considerando que o pleito da impetrante é idêntico àquele acolhido pelo Órgão Especial, resta inviável a reforma da sentença, a qual guarda sintonia com o posicionamento consagrado por este Egrégio Sodalício”.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege matéria em tela (Lei estadual 15.838/2015 e Decreto 31.859/2015), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente